Tribunal: TJBA
Processo: 8044271-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044271-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO e outros

Advogado(s)
:
INGRID FERREIRA FERRAZ, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, INGRID FERREIRA FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
PRELIMINARES.
NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE
. MÉRITO.
CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. TEMAS 952 E 1.016
DO
STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL
GENÉRICA
. INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA PORCENTAGEM E
FAIXAS ETÁRIAS
DOS REAJUSTES. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA QUE VIOLA OS DEVERES ANEXOS DE BOA-FÉ, INFORMAÇÃO, CONFIANÇA E LEALDADE QUE ORIENTAM AS RELAÇÕES NEGOCIAIS.
CLÁUSULA INVÁLIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.

DESPROVIDO RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO DO APELO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I- Cuidam-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação revisional ajuizada por TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO em face da CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para manter a validade dos reajustes anuais adotados e reduzir o reajuste por faixa etária relativo à novembro de 2022 para o percentual de 30% (trinta por cento). Insurgem-se ambas as partes tão somente em relação ao reajuste por faixa etária.

II - Anota-se, desde logo, que é incabível a alegação da parte ré de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, visto que esta é desnecessária à solução do mérito, cujo teor abrange, para além dos fatos já elucidados pelos documentos apresentados pelas partes, questão de direito.

III- De acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde de autogestão não se sujeitam às regras do CDC.

IV- No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. ( REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

V- Consoante o entendimento do STJ, firmado quando do julgamento do Tema 952, é admitida a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.

VI - Deve ser considerada genérica a cláusula contratual que apesar de fazer alusão a possibilidade de ajuste de preço com base na mudança de faixa etária, não especifica as faixas etárias, tampouco os percentuais correspondentes a cada uma delas.

VII -Reconhecida a invalidade do reajuste aplicado por faixa etária, o valor cobrado a titulo de tal reajuste deve ser restituído à parte autora de forma simples.

VIII – Desprovido o recurso da parte ré. Dado provimento ao recurso da parte autora. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos simultâneos de Apelações Cíveis n.
8044271-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO e CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO D
A PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-237-239